Tribunal: TJPA
Processo: 0812772-29.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0812772-29.2022.8.14.0000

REQUERENTE: ROBERTO DE OLIVEIRA CAMPOS

REQUERIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0812772-29.2022.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE: ROBERTO DE OLIVEIRA CAMPOS

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

REVISÃO CRIMINAL.
APONTADA
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADE ABSOLUTA. VERIFICADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER DA PRESENTE REVISÃO CRIMINAL,
conforme fundamentação do voto da Relatora
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de ___________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ____________.

Belém do Pará., ___ de _________ de 2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0812772-29.2022.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): ROBERTO DE OLIVEIRA CAMPOS

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) PEDRO PINHEIRO SOTERO

_______________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Revisão Criminal
proposta por
ROBERTO DE OLIVEIRA CAMPOS
, objetivando desconstituir decisão proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Bujarú, n
os autos da ação penal de nº 0000172-82.2007.8.14.0081, em que foi condenado à pena privativa de liberdade de 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão em regime fechado, pela prática do crime previsto nos artigos 217-A c/c 226, inciso II, ambos do Código Penal.

O requerente apresentou as devidas razões de sua demanda.

Encaminhado o feito ao Órgão Ministerial este opinou pelo não conhecimento da pretensão impugnativa.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

O requerente alega ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, em razão da inobservância do disposto no artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal, ao argumento de que o requerente, que na época da sentença se encontrava em liberdade, não foi intimado pessoalmente do “decisum”, eis que não tinha advogado constituído nos autos, para promover seu recurso de apelação, motivo pelo qual pugna pela nulidade do processo e a concessão de novo prazo para recorrer.

Adianto que cabe razão ao exequente.

Com efeito, verifica-se dos autos que o peticionante compareceu em juízo e, durante a fase processual, requereu seu patrocínio por um defensor público, tendo o feito sido encaminhado aquela entidade, que apesar de receber os autos permaneceu inerte, sem promover qualquer iniciativa e por tal motivo, o magistrado monocrático nomeou o causídico DIB ELIAS FILHO – OAB/PA 7.209, somente para o ato de apresentar alegações finais em favor do requerente.

Apresentadas as razões derradeiras pelas partes, foi prolatada a sentença.

Ora, estando o Juízo ciente de que o réu, se encontrava solto e sem defensor constituído, deveria ter providenciado sua intimação pessoal do veredito condenatório.

No entanto, foi expedido mandado de intimação da sentença para cumprimento no endereço fornecido pelo acusado, tendo o oficial de justiça certificado que
“este servidor se dirigiu ao VAGO endereço indicado no mandado, porém, o ramal do Km 26 que leva a região denominada GUAJARA-AÇU,
está temporariamente
com diversos pontos inacessíveis a carros de passeio, desse modo não foi possível cumprir o presente mandado.”

Após, foi determinada, equivocadamente, a intimação do requerente da sentença por edital, sem esgotar todas as possibilidades daquele ato judicial, e dada ciência, também de forma indevida, ao advogado nomeado somente para um único ato, o oferecimento das alegações derradeiras em favor do réu. Em seguida o apelante foi preso por força de mandado segregatório por sentença transitada em julgado.

Feita tais constatações, em consulta a ação penal originária de nº
0000172-82.2007.8.14.0081,
verificou-se, sem muito esforço cognitivo, afronta ao artigo 392, inciso II, do CPP, que assim dispõe:

“Art. 392. A intimação da sentença será feita:
I – (...);
II - ao réu, pessoalmente,
ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto
, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança; (...)
(grifos e negritos meus)

Ora, não estando o demandante, à época da sentença, segregado do convívio social em nenhum estabelecimento prisional do Estado, e sem defensor por ele constituído, deveria ser intimado do “decisum” pessoalmente o que, por evidente, não ocorreu.

Registro, ainda, que o peticionante não se encontrava preso pela ação penal nº
0000172-82.2007.8.14.0081,
e que na entrega da prestação jurisdicional que o condenou, foi reconhecido o direito de recorrer em liberdade.

Neste contexto,
se a intimação pessoal do réu não se realizou, inexiste coisa julgada, não havendo que falar, nesse momento, em execução de sentença,
devendo ser restituído ao requerente o prazo para recorrer da decisão de primeiro grau, conforme artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal.

O prejuízo decorrente da falta de intimação pessoal supramencionada é patente, já que ao demandante não foi oportunizado apelar da sua condenação.

Nesse sentido colaciono a seguinte jurisprudência:

DECISÃO: ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por maioria de votos, no sentido de julgar parcialmente prejudicado a presente revisão criminal, e na parte conhecida, julgá-la procedente, nos termos da fundamentação, sendo vencida a Senhora Desembargadora SÔNIA REGINA DE CASTRO, com declaração de voto. EMENTA:
REVISÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - NULIDADE ABSOLUTA - SENTENÇA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU COM ENDEREÇO CERTO - INTIMAÇÃO EDITALÍCIA REALIZADA ANTES DE SEREM EXAURIDOS OS MEIOS DE INTIMAÇÃO PESSOAL - GRAVE PREJUÍZO - INEXISTÊNCIA DE RECURSO - PROCESSO ANULADO DESDE A EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE INTIMAÇÃO PARA CIÊNCIA DA R. SENTENÇA, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA A REALIZAÇÃO DOS ATOS EIVADOS DE NULIDADE
- PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS - PREJUDICADO - REVISÃO CRIMINAL NA PARTE CONHECIDA, PROCEDENTE. (TJPR - 4ª C.Criminal em Composição Integral - RCS - 1295634-8 - Guaratuba - Rel.: Carvilio da Silveira Filho - Por maioria - - J. 20.08.2015)

(TJ-PR - RVCR: 12956348 PR 1295634-8 (Acórdão), Relator: Carvilio da Silveira Filho, Data de Julgamento: 20/08/2015, 4ª Câmara Criminal em Composição Integral, Data de Publicação: DJ: 1652 21/09/2015)

Reconhecido o vício apontado, deve ser invalidada a certidão de trânsito em julgado com a consequente reabertura do prazo para que a parte prejudicada possa impugnar a respectiva decisão, se admitindo a presente revisão criminal fundada no art. 621, do CPP, seja por afronta direta a texto de lei, seja por afronta indireta, tendo suas razões apontado de forma inequívoca à supressão de instância e à ausência de esgotamento da prestação jurisdicional, ocasionando erro no procedimento.

Sabe-se, que a intimação da sentença constitui condição imprescindível para o trânsito em julgado da decisão, sendo que
sua ausência pode amparar
, inclusive,
posterior declaração de nulidade na via revisional, como de fato ocorreu nos autos.

Portanto, oportunizar à defesa a possibilidade de interposição do recurso cabível é vício que não pode ser convalidado, por evidenciar um prejuízo concreto, já que lhe foi tolhido o direito de acesso à instância superior, inviabilizando o duplo grau de jurisdição e o pleno exercício da ampla defesa.

Desse modo, a desconstituição do trânsito em julgado da condenação é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da presente
REVISÃO CRIMINAL
, com fundamento no art. 621, do Código de Processo Penal e
DECLARO

A NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS APÓS A SENTENÇA
e, assim, desconstituo o trânsito em julgado da presente ação.

Comunique-se à Vara de Origem, para que proceda à intimação pessoal de
ROBERTO DE OLIVEIRA CAMPOS
e demais consectários legais, obedecendo-se os prazos e regras contidos no CPP, concedendo novo prazo recursal.

Custa pelo exequente, contudo, foi lhe deferido os benefícios da justiça gratuita, assim suspendo a exigibilidade do pagamento enquanto perdurar a sua
condição de hipossuficiência ou por 05 (cinco) anos, prazo em que restará extinta a obrigação, nos termos dos incisos I e VI, do § 1º e § 3º, ambos do artigo
98
do
CPC.

É como voto
.

Belém do Pará., ____ de _________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 13/12/2023